Tribunal: TJSP
Processo: 2210074-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVANTE – ARGUIÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PARTE - REGULAR CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE - AGRAVANTE - SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - OUTORGA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LIDE - PRELIMINAR – AFASTAMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVANTE – ARGUIÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PARTE - REGULAR CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE - AGRAVANTE - SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - OUTORGA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LIDE - PRELIMINAR – AFASTAMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - DEFERIMENTO – FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DE ATIVOS, ENCERRAMENTO IRREGULAR E REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESVIO DE FINALIDADE - INOCORRÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO - VEDAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000807232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210074-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
CLAUDINEI MARQUES DOMINGO, é agravada PATRICIA TALLARICO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. O 2o Desembargador declara voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210074-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLAUDINEI MARQUES DOMINGO
AGRAVADA: PATRICIA TALLARICO MARTINS
INTERESSADOS: ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNDO FORTE
LTDA E OUTROS
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO BONAVOLONTÁ
VOTO No 11.914
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AGRAVANTE
ARGUIÇÃO -
NULIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PARTE -
REGULAR CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE - AGRAVANTE -
SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA -
OUTORGA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA LIDE - PRELIMINAR AFASTAMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO -
DEFERIMENTO
FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DE ATIVOS,
ENCERRAMENTO IRREGULAR E REVELIA - IMPOSSIBILIDADE -
PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA -
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
E
DESVIO
DE
FINALIDADE - INOCORRÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO - VEDAÇÃO
- DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. O agravante argui a
nulidade do incidente ante a falta de citação. Exalta o cerceamento de defesa e a
ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 8/9). A agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminutou (fls. 13/18).
É O RELATÓRIO.
Nãos se reconhece a propalada nulidade do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. O agravante foi citado para compor a lide
(33 e 37 dos autos principais). É sócio administrador da executada (pessoa jurídica).
Outorgou procuração ao advogado nos autos principais (fls. 8), o que denota ciência
inequívoca do processo.
No mais, trata-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, o juízo deferiu o pedido, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica proposto por PATRICIA TALLARICO MARTINS e outros em
face de ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNDO FORTE LTDA, alegando, em
apertada síntese, que todas as tentativas de recebimento do seu crédito restaram
infrutíferas, sendo constatado durante o trâmite do processo o abuso da personalidade
consistente no desvio de finalidade. Pede a procedência da ação para decretar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a inclusão dos
sócios/representantes no polo passivo da demanda. Citados (fl. 36/37), os requeridos
quedaram-se inertes (fls. 38). O autor pugnou pelo julgamento antecipado (fls. 40). É o
relatório. Fundamento e decido. Impõe-se o julgamento conforme o estado do processo,
nos moldes do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
parte requerida, apesar de regularmente citada, deixou de apresentar contestação,
sendo de rigor a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 344 do mesmo
diploma legal. O pedido comporta deferimento. A desconsideração da personalidade
jurídica, disciplinada pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e artigo 50
do Código Civil, consiste em um meio eficaz a coibir o comportamento malicioso dos
sócios da empresa, de modo a preservar interesses de seus credores e trazer
estabilidade às relações comerciais. O abuso de personalidade imputado à pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, decorrente da presunção gerada pela revelia, somado ao incontroverso
inadimplemento das obrigações contraídas pela pessoa jurídica, são elementos
suficientes para reconhecer que o titular, de forma intencional, frustrou as obrigações
contraídas com terceiros, com uso abusivo da personalidade jurídica, o que autoriza a
desconsideração desta. Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Justiça de São
Paulo: MONITÓRIA C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REVELIA DOS DEVEDORES. PROVAS DOCUMENTAIS QUE
DEMONSTRAM
A
CELEBRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
QUE
RESTARAM
INADIMPLIDAS.
CARACTERIZAÇÃO
DO
ABUSO
DE
PERSONALIDADE.
PRECEDENTES. Presunção de veracidade, somada a prova documental de dívidas em
aberto, que são suficientes para reconhecer que o corpo societário, de forma
intencional, passou a frustrar as obrigações contraídas com terceiros, com uso abusivo
da personalidade da pessoa jurídica, caracterizando-se, assim, o desvio de finalidade,
autorizando, por consequência, a aplicação do disposto no artigo 50 do CC.
Possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica atingir também ao sócio
minoritário que não possui poderes de administração ou de gerência, mesmo porque, o
artigo 50 do CC não estabelece esse pressuposto, ou exceção, para o afastamento da
personalidade da pessoa jurídica e consequente atingimento dos bens do sócio,
majoritário ou minoritário, mormente quando se trata de sociedade formada por
cônjuges, ou seja, se a lei não estabelece limites ou exceções, não é dado ao interprete
cria-las. Recurso provido. (TJSP; Apelação 1006186- 96.2017.8.26.0011; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de
Registro: 28/03/2018). Por fim, verifica-se que Claudinei Marques Domingo e
Adeventino Salustiano Domingo são sócios da empresa ré (fls. 9/11), o que torna
cabível a desconsideração para se atingir o seu patrimônio. De rigor, pois, a
procedência do pedido. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial
para incluir no polo passivo da execução os sócios administradores Claudinei Marques
Domingo, CPF n. xxx.xxx.xx8-48, e Adeventino Salustiano Domingo, CPF n.
xxx.xxx.xx8-95, figurando doravante como codevedores da execução, anotando-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SAJ. Nesse passo, cite-se os devedores para os termos da execução, fornecendo a
credora a GRD para expedição de competente mandado. No mais, considerando a
procedência da ação, visando a satisfação do débito, bem como a celeridade
processual, defiro o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (fl. 6), em
contas bancárias dos responsáveis pelo crédito exequendo, a teor do disposto nos arts.
835, I e 854, ambos do Código de Processo Civil. Efetuado o bloqueio, proceda a
transferência para conta judicial e lavre-se o termo de penhora em dinheiro. Em caso
de resultado positivo das pesquisas, fica intimada a parte executada na pessoa do
advogado (ou sociedade de advogados a que pertença) [CPC, 841, § 1o] sobre a
penhora realizada para, em querendo, oferecer impugnação. Havendo interposição de
recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, na sequência, remetam-se os
autos ao E. TJSP. Diligencie e intime-se.” (fls. 41/42 dos autos principais)
A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e visa a coibir o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade e a confusão patrimonial entre a sociedade empresária e os sócios. Reza o art.
50 do Código Civil:
Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Segundo leciona o Professor Manoel Queiroz Pereira
Calças: “Da análise da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica urdida por nossa doutrina, constata-se que a maioria dos
autores perfilha o entendimento pioneiro de Requião de que a personalidade jurídica,
apesar de prevista e regulada pelo direito positivo, não se constitui em um direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluto, e é restringida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso
de direito. Havendo prova do abuso de direito da pessoa jurídica, perpetrado por sócio,
com o escopo de fraudar credores, pode o juiz promover a desconsideração episódica
da personalidade jurídica da sociedade.” (Sociedade Limitada no Novo Código Civil, Atlas,
2003, pág. 102/103).
A adoção da teoria da desconsideração da pessoa jurídica
exige, no mínimo, indícios veementes de fraude, má-fé ou simulações, com uso da
sociedade ilicitamente em benefício dos sócios e em prejuízo dos credores. Na hipótese,
nenhuma das condutas foi identificada. A ausência de bens para satisfazer a execução, a
dissolução irregular da sociedade e a revelia não são causas suficientes para o ato. Nesse
sentido, precedentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM
CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO
DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu
posicionamento no sentido de que a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do
Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de
caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para
fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou
confusão patrimonial). (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos EAREsp
960.926-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, unânime, j. 09.08.17,
destacou-se)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INVIABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-
empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de
2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica,
como excesso de mandato, demonstração do desvio de
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada
pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos
sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
(...)” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 120.965-SP, Rel. Min. Raul
Araújo, unânime, j. 18.05.17, destacou-se)
“Embargos
de
divergência.
Artigo
50,
do
CC.
Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos.
Encerramento das atividades ou dissolução irregulares da
sociedade. Insuficiência. Desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Dolo. Necessidade. Interpretação restritiva.
Acolhimento. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica, ensejando a limitação dos riscos do
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim.
Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em
lenta
evolução
jurisprudencial,
posteriormente
incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de
hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da
personalidade jurídica para atingir o patrimônio de
sócios que dela dolosamente se prevaleceram para
finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de
restrição ao princípio da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna
com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica
tenha
sido
instrumento
para
fins
fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional
ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil. (...) (STJ, 2a Seção, EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, unânime, j. 10.12.14, destacou-se)
Também nesse sentido, lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“...
pressuposto
inafastável
da
despersonalização
episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da
separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese
em que, não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de
limitação da responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é
instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau
uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da
fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua
desconsideração.” (in, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed., 2005, pág.126/127).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
da executada.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
AGVTE.: CLAUDINEI MARQUES DOMINGO - (sócio)
AGVDA.: PATRICIA TALLARICO MARTINS - (exequente)
INTERESSADOS: ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MUNDO FORTE
LTDA. - (executada)
JUIZ DR. MARCELO BONAVOLONTÁ
V O T O D I V E R G E N T E No 37.949
Agravo instrumental. Cobrança. Cumprimento de sentença.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R.
despacho que deferiu o pedido da exequente, para desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa executada, com direcionamento
da execução também aos sócios.
Indícios que apontam certo abuso da personalidade jurídica, já que
não foram encontrados bens passíveis de penhora, mesmo após
diligências realizadas pela credora. Aplicação do art. 50, do CC.
Decisum hostilizado que, pelo meu voto, ficava mantido por seus
próprios fundamentos. Desprovimento ao recurso, tudo nos
estreitos limites do agravo.

Adoto o mesmo relatório do voto no 11.914, do Exmo.
Desembargador Tavares de Almeida, mas ouso divergir, o que só
muito raramente ocorre.
Isso porque, entendo que o recurso do sócio da
empresa executada não merece prosperar, tudo dentro dos
estreitos limites do agravo.
Cuida-se de cobrança, em fase de cumprimento do
julgado.
Houve instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, o qual foi
acolhido, em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Um
dos
sócios
interpôs
o
presente
recurso,
argumentando que não teria ficado demonstrado qualquer requisito
do art. 50, do CC.
Cumpre destacar que não se desconhece que a
insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular, sem
baixa na Junta Comercial, não ensejaria, por si só, o deferimento do
pleito da desconsideração da personalidade jurídica.
Contudo, no caso em tela, as tentativas de encontrar
bens e ativos acabaram por ser infrutíferas, como constatado pelo
MM. Juiz a quo.
Por outro lado, na impugnação ao incidente, não foi
demonstrado pelo agravante a existência de patrimônio da
empresa, passível de responder pelo débito exequendo.
Assim, resta indicado o abuso da personalidade
jurídica, pois frustrado direito da credora, relegando-a a perseguir
bens de pessoa jurídica que não mais atua de fato e não detém
bem em seu nome (embora apenas a inexistência de bens não seja
o ponto principal).
Não se olvide ainda, que a questão se arrasta desde
2014, sendo inafastável ao caso o duty to mitigate the loss.
Com efeito, atendidos os requisitos do art. 50, do Cód.
Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Apenas para melhor ilustrar, veja-se o que segue,
sempre com negritos nossos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Cumprimento de sentença. 1. Ausência de localização de bens da
executada.
Desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Pretensão
de
redirecionamento da execução em face dos sócios administradores. Possibilidade.
2. Decisão agravada que indeferiu a medida. Reforma que se impõe. Elementos
suficientes a autorizar a conclusão pela dissolução irregular da empresa, fato que
autoriza a aplicação da medida, nos termos do artigo 50, do Código Civil. Aceita no
ordenamento, a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente
redirecionamento da obrigação aos sócios da empresa devedora caracterizada como
medida excepcional deve obedecer com rigor aos requisitos autorizadores insculpidos
no comando normativo citado. Ou seja, mister à imputação da responsabilização pessoal
do sócio a concorrência de vários requisitos, a saber: desvio de finalidade, confusão
patrimonial, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou má
administração.
3.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243359-55.2018.8.26.0000; Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
=============
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão que deferiu a
responsabilização dos sócios da executada pela execução Admissibilidade Inexistência
de bens penhoráveis, inadimplemento de obrigações que configura abuso de
personalidade jurídica Decisão mantida - Recurso não provido* (TJSP; Agravo de
Instrumento 2033282-34.2019.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
=============
AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de sentença - decisão recorrida que
acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica - insurgência - não
acolhimento - afastada a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo
agravado - conjunto probatório que atesta a configuração de grupo econômico
fraudulento, a partir do abuso da personalidade jurídica das empresas envolvidas - nova
roupagem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica necessidade de
garantir a efetividade da tutela jurisdicional - precedentes do STJ e deste E. Tribunal -
comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade e
confusão patrimonial, com intuito de lesar credores requisitos do art. 50 do CC
verificados - decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2242091-63.2018.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019).
=============
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Incidente
de desconsideração de personalidade jurídica - Elementos que demonstram a
ocorrência de abuso de personalidade ou confusão patrimonial - Admissibilidade
da desconsideração. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2213213-31.2018.8.26.0000; Relator: Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 29/11/2018).
=============
Processual. Ação de despejo cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Pretensão à reforma. Elementos de convicção suficientes à desconsideração, pois no
sentido da ocorrência de abuso de direito, caracterizado pela sucessão empresarial e
formação de grupo econômico. Confusão patrimonial verificada. Impenhorabilidade de
verbas salariais. Decisão agravada que se limitou a deferir o bloqueio de contas da
agravante. Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de
supressão de instância. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2132473-86.2018.8.26.0000; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
negava
provimento ao recurso do sócio da empresa executada, tudo
nos estreitos limites do agravo.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
E654265
10
13
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
12E31473
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2210074-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.